Tribunal: TJSP
Processo: 1127880-61.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – Perda da falange distal do segundo dedo do pé direito por esmagamento – Perito que concluiu que o acidente ocasionado não se enquadra no conceito de invalidez total ou parcial por acidente de trabalho. Inexistência de dever da Ré de arcar com a indenização

Ementa:
COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – Perda da falange distal do segundo dedo do pé direito por esmagamento – Perito que concluiu que o acidente ocasionado não se enquadra no conceito de invalidez total ou parcial por acidente de trabalho. Inexistência de dever da Ré de arcar com a indenização securitária pleiteada – sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127880-61.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127880-61.2014.8.26.0100ldDnf Voto no 32166 2
Apelação Cível - no 1127880-61.2014.8.26.0100
Apelante/Autor:
PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA
Apelada/Ré:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
MMa. Juíza de Direito: Jane Franco Martins
Comarca da Capital – Foro Central – 40a Vara Cível
Voto no 32166
COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES
PESSOAIS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ
PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – Perda
da falange distal do segundo dedo do pé direito por esmagamento –
Perito que concluiu que o acidente ocasionado não se enquadra no
conceito de invalidez total ou parcial por acidente de trabalho.
Inexistência de dever da Ré de arcar com a indenização securitária
pleiteada – sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de ressarcimento de danos
pelo rito ordinário”, fundada em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais,
ajuizada por PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA contra BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 287/291), cujo
relatório adoto, condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios do
patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Inconformado com a r. sentença, o Autor
interpôs recurso de apelação (fls. 294/297), tendo a Ré apresentado contrarrazões
às fls. 300/317.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127880-61.2014.8.26.0100ldDnf Voto no 32166 3
O recurso de apelação foi regularmente
processado e é isento de preparo.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização
securitária, fundada em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, sob o
entendimento de ausência de cobertura contratual para a invalidez do Autor, que
não se configura como acidente nem como invalidez permanente funcional por
doença.
Pretende o Autor a reforma da decisão, sob a
alegação de que sua lesão está devidamente coberta pelo contrato de seguro.
Assim, a questão do recurso resume-se: na
existência ou não do direito do Autor ao recebimento da indenização securitária por
invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA.
Pois bem.
O contrato de seguro é o negócio jurídico por
meio do qual “uma empresa especializada obriga-se para com uma pessoa, mediante
contribuição por esta prometida a lhe pagar quantia certa, se ocorrer o risco prometido.” (cf.
Orlando Gomes). Trata-se de contrato bilateral e oneroso, pelo qual as duas partes
contraem obrigações mútuas, com vantagens recíprocas, devendo guardar ambas,
assim na conclusão, quanto na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e
veracidade, razão pela qual se dá extremo valor ao quanto ajustado pelas partes
contratantes, nos termos do art. 765 do Código Civil, in verbis:
“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados
a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade,
tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”
Observe-se, ademais, que tamanha é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127880-61.2014.8.26.0100ldDnf Voto no 32166 4
importância conferida ao ordenamento jurídico pátrio às cláusulas e limites da
cobertura securitária pactuados pelas partes, que as normas do Código Civil
determinam que a prova do contrato deve ser feita pela apólice que, ainda, deverá
expressamente conter os riscos assumidos, todos e especificados, além do limite da
garantia e o prêmio devido, conforme as preceituam as normas inseridas nos
seguintes artigos:
“Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a
exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório
do pagamento do respectivo prêmio.
Art. 759. A emissão da apólice deverá ser
precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a
ser garantido e do risco.
Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão
nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim
de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do
segurado e o do beneficiário.”
Assim, quando contratado o seguro, as partes
entram em pleno acordo em relação ao objeto segurado, suas limitações e valores
do prêmio e da indenização em caso de ocorrência dos riscos previstos. Os
princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade são aplicados e
concretizados em máxima medida, devendo, portanto, serem respeitados pelas
partes e pelo julgador, não se podendo olvidar, todavia, que com a nova sistemática
imposta pelo Código Civil a autonomia da vontade deve alinhar-se à boa-fé objetiva
e à função social do contrato.
A partir de tais considerações, depreende-se
que o contrato de seguro de vida em grupo no qual o Autor figurava como segurado
e a empesa a INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA ATLAS S/A, como
estipulante (apólice no 854-994) (e-fls. 42/43) previa, dentre outras coberturas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127880-61.2014.8.26.0100ldDnf Voto no 32166 5
invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA.
De acordo com o contrato celebrado entre as
partes, a garantia de invalidez permanente por acidente “garante ao segurado o
pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente
pessoal coberto, de acordo com os percentuais previstos nas respectivas condições
gerais.” (cláusula 4.3, e-fls. 75) (destacado).
Na hipótese dos autos, embora o perito judicial
constatasse que: “(...) o periciando apresenta perda da falange distal do segundo dedo do
pé direito, com INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE de trabalho” (e-fls. 251),
concluiu que “A condição do periciando não se enquadra nesta situação para as
indenizações pleiteadas (garantias para invalidez permanente total ou parcial por
acidente de trabalho e/ou invalidez funcional permanente por doença)” (e-fls. 252)
(destacado).
Isto porque o perito salientou não haver
“previsão para a situação apresentada” na tabela para cálculo de indenização no
caso de invalidez permanente por acidente (de trabalho), conforme se denota do
item 5.5.1 do laudo do IMESC (e-fls. 251).
Desse modo, a partir da análise da referida
cláusula contratual e do acervo probatório dos autos, infere-se que o acidente
sofrido pelo Autor não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto no
contrato de seguro, sendo, inclusive, excluído da cobertura, o que afasta o dever de
indenizar.
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste
Eg. Tribunal de Justiça:
“SEGURO DE VIDA - Ação de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127880-61.2014.8.26.0100ldDnf Voto no 32166 6
indenização securitária por invalidez total e permanente por doença (PAIR) e/ou acidente
pessoal - Existência de incapacidade parcial para o trabalho, sendo certo que microtraumas
ocorridos ao longo do tempo, não podem ser admitidos como acidente, na expressão literal,
já que o acidente tem data certa de sua caracterização - Interpretação do contrato firmado,
que
não
admite
extensão
–
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0022902-36.2003.8.26.0003 - Relator: Carlos Nunes - 33a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 18/06/2012).
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
AÇÃO DE COBRANÇA – MICROTRAUMAS QUE DESENCADEARAM DlSACUSIA – NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO ACIDENTE PESSOAL - EXCLUSÃO DA COBERTURA
SECURITÁRIA - RECURSO IMPROVIDO. Os microtraumatismos que acarretam disacusia
neurosensorial não se caracterizam como acidente pessoal, haja vista a inexistência de
evento exclusivo e externo, súbito, violento e involuntário.” (Apelação no
9104711-69.2001.8.26.0000 - Relator: Luís de Carvalho - 29a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 30/09/2009).
“EMENTA: SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS. COBRANÇA. Não demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, é
indevida a indenização securitária. Recurso provido para julgar a ação improcedente.”
(Apelação no 0074615-37.2005.8.26.0114 - Relator: Felipe Ferreira - 26a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 27/01/2010).
Assim, diante de expressa exclusão da
cobertura securitária pretendida pelo Autor, conforme constada em laudo pericial, de
rigor a improcedência da ação.
Assim, o recurso não merece provimento, e os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 11% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127880-61.2014.8.26.0100ldDnf Voto no 32166 7
ficam majorados para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora